Tribunal: TCU
Processo: 020.200/2007-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra deliberação em que negado registro a atos de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Polícia Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 3894/2007-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro às aposentadorias dos srs. Mauro César Albuquerque de Souza, Octavio Mendes Faciola Sousa, Ossyone Vieira Coelho e Paulo Endo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar prejudicado, por perda de objeto, o pedido de reexame interposto pelo sr. Paulo Endo; 9.2. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos srs. Mauro César Albuquerque de Souza, Octavio Mendes Faciola Sousa e Ossyone Vieira Coelho para, no mérito, negar a eles provimento; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao órgão de origem.